Tribunal: STF
Processo: ARE 1402327
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 22, p. 1):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE PRINCESA ISABEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EFETIVIDADE DA PROTEÇÃO A DIREITO CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO. HARMONIA ENTRE OS PODERES PRESERVADA. DESPROVIMENTO DO APELO (....)”.



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°, 23, VI e IX e 37, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, pleiteia-se a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao art. 93, IX, da CF, sob o argumento de que o Tribunal de origem não teria enfrentado matéria de ordem pública suscitada no recurso de embargos, nestes termos (eDOC 35, p. 21):



    “Entretanto, em que pese ser matéria de ordem pública, alegada a qualquer e grau de Jurisdição, a matéria suscitada da violação aos artigos 2º, 23, VI e IX, 37, da CF, foi objeto de embargos declaratórios que sequer foi conhecido esta parte do recurso, o que viola frontalmente o artigo 93, IX da CF/88 por clara negativa de prestação jurisdicional. 



    Vejamos, pois, o que preconiza o artigo 2º e dentre outros já mencionados da Constituição Federal: 



     (...)



    A Constituição Federal assegura a garantia da ampla defesa, assegura a quem se sentir lesado ou violado seu direito de buscar no poder judiciário que assegure a prevalência desse direito, quando este for provocado, que se manifeste, mas, ao direito aplicado, violou claramente o princípio de separação dos poderes, no art. 2º da CF, para que possa valer-se de toda possibilidade de defesa, utilizando-se dos instrumentos e recursos previstos em lei, a fim de evitar qualquer forma de cerceamento ou inércia ao questionamento formulado. 



    (...)



    Embora de fato não esteja o julgador obrigado a rebater todos os argumentos lançados pela parte, deve solver toda a matéria fática que possa ser imprescindível ao correto deslinde jurídico da controvérsia no âmbito de recursos de natureza extraordinária, mas julgar matéria relevante, principalmente quando se trata de matéria de defesa, de obrigar fazer ou construir algo, que seja ao menos viável humanamente e tecnicamente, pois, implantar em apenas seis meses, sem estudo técnico, sem dotação orçamentária, sem previsão em lei, sem respeitar o contrato entre a administração pública e particular (empresa licitante), é violar expressamente os artigos 2º e 37 da CF. 



    (...)



    Portanto, comprovado a resistência do Acórdão hostilizado em se manifestar acerca de matéria relevante que trata de direito fundamental, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, como é o caso de cerceamento do direito de defesa e do contraditório, nulo é o julgado que assim se comporta”. 



    Ao final, postula-se o seguinte (eDOC 35, p. 24):



    “(...) Que seja dado provimento ao Recurso Extraordinário para que seja anulado o r. acórdão recorrido, em virtude da negativa de prestação jurisdicional e sejam os autos retornados a Corte de Origem para que enfrente os argumentos suscitados pelo recorrente e não enfrentados nos embargos”. 



      A Presidência do TJ/PB inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a matéria dos autos se identifica com o Tema 339 da repercussão geral e porque incide, no caso, a Súmula 636 do STF, além de constatar que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia envolvendo o princípio da separação de poderes em harmonia com a jurisprudência deste STF. 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, extraio os seguintes fragmentos do relatório e do voto proferido nos embargos de declaração (eDOC 30, p. 4-5):



    “Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Princesa Isabel contra acórdão (ID 9504787) que negou provimento ao apelo por ele manejado, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Princesa Isabel, que julgara procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba. 



    Em suas razões recursais (ID 9646764), o embargante alega, em síntese, que ao estipular um prazo inviável para a conclusão da obra de esgotamento sanitário, o aresto violou o princípio da separação de poderes, não observando, ainda, as disposições contidas na lei de licitações. 



    Assevera que “o Poder Judiciário (...) não poderia determinar a conclusão da obra em apenas 6 (seis) meses”, porquanto cabe ao “Poder Executivo a contratação e a estipulação do prazo para início e conclusão (...), pois, faz isso com planejamento, por meio de parecer técnico com a estipulação do prazo fixado para execução do serviço na obra ao qual a administração pública contrata com a empresa executora”. 



    Afirma, ainda, que o feito deveria se processar na Justiça Federal, porquanto os recursos para a implantação do esgotamento sanitário na municipalidade são federais. 



    Diz haver obscuridade no aresto quanto ao prazo ali apontado, se faz referência a primeira etapa ou à obra completa. 



    (....)



    De início, cumpre mencionar que, segundo o rol taxativo do art. 1022 do CPC de 2015, os embargos declaratórios só são cabíveis quando houver no decisório vergastado obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 



    É necessário, portanto, para o seu acolhimento, a presença de alguns desses pressupostos, de sorte que inexistindo-se, a sua rejeição é medida que se impõe.



    No caso em tela, tenho que o recurso em apreço não merece prosperar. 



    O que se depreende dos fundamentos utilizados na presente insurgência é a tentativa de rediscussão da matéria, inviável nesta seara. 



    Ora, verifico que o acórdão recorrido, de forma fundamentada e com lastro na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, assentou a possibilidade de ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de comando legal cogente, gerando desrespeito aos direitos fundamentais, razão pela qual se mantinha a sentença primeva, que determinara, ao embargante, a realização das obras efetivas de esgotamento sanitário no Município de Princesa Isabel. 



    Vejamos trecho do citado julgado, de relatoria do Juiz convocado Inácio Jário Queiroz de Albuquerque: 



    “Estabelecido o arcabouço fático da lide, registro o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal que excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de comando legal cogente, gerando desrespeito aos direitos fundamentais. Veja-se: 



    (...)



    Resta patente, portanto, a fundamentalidade do direito à saúde, o qual liga-se intrinsecamente ao direito à vida, incumbindo ao Estado lato sensu envidar os esforços necessários para sua efetivação, sendo fato público e notório que a inexistência de esgotamento sanitário representa grave ameaça à saúde humana. 



    Neste contexto, é lícito ao Órgão Judicante, ao se deparar com qualquer lesão a direito, notadamente quando se tratar de violação a direito fundamental, apreciar e intervir na questão. 



    No caso, como já relatado, restou evidenciado que a edilidade demandada, apesar de ciente das condições inadequadas de captação e tratamento de esgotos, não adotou as medidas necessárias para sanar a omissão noticiada nos autos, olvidando-se em agir de forma satisfatória no sentido de fazer cumprir, tempestiva e adequadamente, o contrato administrativo firmado com a finalidade de executar o esgotamento sanitário no município, expondo a saúde da população continuamente aos efeitos funestos advindos da ausência de saneamento básico. 



    Ressalte-se que o pleito em análise visa propiciar condições minimamente seguras e decentes aos moradores do Município de Princesa Isabel, resguardando a saúde dos cidadãos dos efeitos deletérios da ausência de esgotamento sanitário, estando a pretensão dentro do limite do razoável, já que garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado Democrático de Direito.” 



    Quanto à alegação do embargante, no sentido de que o aresto é obscuro por não haver delineado se o prazo concedido se refere à conclusão da primeira etapa ou da obra completa, registro não haver nenhuma obscuridade neste ponto, porquanto a sentença primeva (mantida em sua integralidade) assentou, detalhada e especificamente, a obrigação imputada à edilidade, qual seja, a realização das obras efetivas de esgotamento sanitário previstas no “Plano de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Princesa Isabel”. 



    Portanto, está claro que as obras a serem executadas são aquelas descritas no aludido plano. 



    No que pertine à suposta incompetência da Corte de Justiça Estadual para apreciação do feito, registro que tal temática somente foi ventilada nas razões dos embargos, razão pela qual sequer merece ser conhecida. 



    Entretanto, apenas a título de complementação, ressalto ser cabível imputar ao município a obrigação de realizar obras de esgotamento sanitário, ante a competência comum prevista no artigo 23, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar, dessarte, em inclusão da União no polo passivo da lide. 



    Por fim, com relação à impossibilidade de fixação de prazo para a conclusão da obra, registro que tal argumento somente foi ventilado nos presentes embargos, não merecendo ser conhecido. 



    Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte embargante, por não haver pontos omissos ou obscuros a serem corrigidos no acórdão impugnado. 



    Nesta perspectiva, temos que a irresignação aclaratória apresentada pelo recorrente, combatendo a tese adotada por esta Colenda Câmara, configura-se, repito, como tentativa de rediscussão da matéria, o que não é permitido em sede de recurso horizontal. 



    (...)



    Quanto ao prequestionamento, segundo o art. 1.025 do Código de Processo Civil/2015, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 



    (....)



    Posto isso, REJEITO os presentes embargos de declaração”. 



    De início, constato que o acórdão prolatado em sede de embargos enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a parte Recorrente. 



    Registro que o Plenário desta Corte, ao julgar o AIQO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ademais, esta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO DO TRABALHO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. O pleito de nulidade do acórdão dos embargos de declaração em face da ausência de negativa de prestação jurisdicional não procede. 2. Impropriedade na oposição dos embargos de declaração. Matéria infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 239.329-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 19.06.2012). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente: ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria. II - No julgamento do AI 791.292- QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceuse a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 977.669-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016). 



    Além disso, conforme transcrição acima destacada, “com relação à impossibilidade de fixação de prazo para a conclusão da obra”, o aresto não conheceu da questão, uma vez que “tal argumento somente foi ventilado nos presentes embargos” (eDOC 30, p. 9).



    Assim, não se revela omisso o acórdão que deixa de emitir entendimento sobre pontos que somente foram veiculados no recurso de embargos, por se tratar de inovação à lide.



    Nesse sentido, tem decidido esta Suprema Corte. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.300.990-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.09.2021). 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inovação recursal. 1. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos rejeitados” (RE 1306254-ED-segundos-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2022). 



    “(...) 2. Não há omissão quando houve expresso enfrentamento, no acórdão embargado, da questão suscitada no agravo regimental, referente à suposta incidência do óbice da Súmula 280 do STF, considerando que a controvérsia objeto do recurso extraordinário interposto pelo Embargado diz respeito ao direito constitucional à moradia (art. 6º, CF), aos princípios da dignidade humana (art. 1º, III, da CF) e o da separação dos poderes (art. 2º da CF), no que concerne às políticas públicas, cuja análise da alegada violação à Constituição Federal, no caso, independe da análise de legislação local. 3. A parte Recorrente, nos presentes embargos, inova ao pretender, em momento processual inoportuno, que sejam aplicadas, ao caso, as Súmulas 279 e 283 do STF, para fins de não conhecimento do apelo extremo interposto pelo Embargado. Tais óbices deveriam ter sido invocados quando da interposição do agravo regimental. Estas alegações, portanto, encontram-se preclusas. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 948.201-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.09.2021). 



    “Embargos de declaração em agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário om agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Cobrança por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Possibilidade. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios. Impossibilidade. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 1.355.609-ED-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.08.2022). 



    “PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 619 do Código de Processo Penal. 2. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quando formulado em sede de embargos de declaração, configura evidente e inadmissível inovação recursal. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (RE 1.281.990-ED-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.06.2022). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de outubro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente